Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-68.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011950-68.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), JISLAINE DA LUZ - CPF: 031.890.339-35 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA, QUE FOI QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção, sem resolução do mérito, da Ação Monitória por superveniente perda do objeto, decorrente do pagamento da dívida no decorrer da ação, impõe à requerida o pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto foi quem deu causa à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011950-68.2017.8.11.0015

Apelante:
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop Hospital Santo Antonio

Apelada:
Jislaine da Luz

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop Hospital Santo Antonio
.

AÇÃO
:
Monitória n. 1011950-68.2017.8.11.0015
proposta por
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Hospital Santo Antonio
aqui apelante em face de
Jislaine da Luz
.

SENTENÇA (Juízo da 1a Vara Cível de Sinop)
:
julgou extinta a ação, sem resolução o mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) e

condenou a autora aqui apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega ter proposto a Ação Monitória em 23.10.2017 com o objetivo de receber da requerida apelada crédito (
R$ 19.772,59)

decorrente da utilização dos serviços médicos e hospitalares na unidade da requerente no período de 12.12.2016 a 22.12.2016.

Relatou que em 2006 a Sra.
Alzira Figur da Luz
, mãe da requerida apelada, deu entrada na Fundação de Saúde e lá realizou exames e procedimento cirúrgico. Entretanto, deixou de pagar por alguns serviços que foram realizados.

Informa ter proposto a Monitória em 23.10.2017 em face da Sra.
Jislaine da Luz
aqui apelada, filha da paciente, porquanto foi essa quem assinou os contratos e responsabilizou pelos débitos.

Relata que em Embargos Monitórios,
Jislaine da Luz
, informou que seu pai, Sr.
João Ilton da Luz
, havia proposto a Ação de Obrigação de Fazer no 1000300-24.2017.811.0015 contra, especificamente, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, cuja ação tramitou pela 6a Vara Cível de Sinop (id. de origem 192185512) e objetivou que os entes públicos providenciassem o custeio do tratamento da mãe da requerida apelada.

Informa que em 14.9.2019 a requerida apelada informou a condenação, por sentença já transitada em julgado,

solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop
“a ressarcirem ao autor os gastos com exames médicos documentados nas notas fiscais colacionadas entre as páginas 7 e 13 do id no 4578627, bem como ao adimplemento integral, diretamente às prestadoras do serviço, do procedimento médico de angioplastia de carótida documentado no id no 4578627 - Pág. 6, e demais custos dos serviços prestados pelo Hospital Santo Antônio registrados no id no 15812113 – págs. 03/06, devendo sobre todos os valores em questão incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso e vencimento das obrigações”
.

Informa ainda que a requerida, em 16.8.2021, relatou ter ocorrido, naquela ação, o pagamento do débito perseguido nesta Ação Monitória (id. de origem 63155886, pág. 2).

Alega que, assim, diante da notícia da quitação da dívida perseguida nesta ação, foi que anuiu com o pedido de extinção do processo, sem a resolução do mérito. Todavia, pediu a condenação da requerida apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Relata que a sentença foi no sentido contrário, ou seja, condenou a autora apelante e não a requerida apelada nos ônus de sucumbência, do que discorda a recorrente.

Após demonstrar a irresignação com a sentença, pede o provimento do apelo, a fim de que ocorra a inversão do ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC.

Nas contrarrazões, id. 152523761, a requerida apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O Cerne desta Apelação é saber, exclusivamente, se é caso de reforma parcial da sentença, a fim de inverter os ônus de sucumbência para que a condenação seja imposta à requerida apelada e não à autora apelante.

Verifica-se que quanto a Fundação aqui apelante propôs a ação Monitória, isso em 2017, era credora, ou seja, tinha direito ao recebimento do débito assumido pela requerida apelada.

O fato do pai da requerida apelada ter proposto anterior Ação de Obrigação de Fazer em que pediu que o Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop fossem os responsáveis pela dívida do tratamento de saúde de sua esposa e mãe da requerida aqui apelada não retirou o direito da autora apelante de reclamar o crédito. Tanto é que a autora apelante recebeu seu crédito no decorrer desta Ação Monitória e no decorrer também da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo pai da requerida apelada.

Realça-se que o débito para com esta autora apelante foi pago no processo proposto pelo pai da requerida apelada, ou seja, na Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop.

Lado outro, embora a Ação de Obrigação de Fazer tenha sido proposta antes desta Ação Monitória, certo é que aquela citada Obrigação de Fazer foi proposta exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, vale dizer, não teve a participação da Fundação autora aqui apelante.

E a Fundação autora aqui apelante somente tomou conhecimento da referida anterior Obrigação de Fazer quando
Jislaine
requerida aqui apelada opôs seus Embargos Monitórios, ocasião em que informou a existência da Obrigação de Fazer.

Logo, quando proposta esta Monitória a Fundação aqui apelante tinha mesmo o crédito para receber e, portanto, o interesse processual.

Dessa forma, cumpre mesmo à requerida apelada o pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto foi quem deu causa à propositura desta Monitória.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OBSERVÂNCIA.
- Nos termos do § 10, do art. 85, do CPC, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".
- Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes
.
-
Em embargos à execução extintos por perda do objeto, se a renegociação da dívida,
FOI REALIZADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, CABE À DEVEDORA
arcar com os ônus de sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda executiva, em observância ao princípio da causalidade
”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0242.18.003060-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 05/04/2022) (grifei).

Com igual entendimento:

“
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - RENEGOCIAÇÃO EM OUTROS AUTOS REFERENTE AO MESMO TÍTULO EXEQUENDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. I - Cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios se fundamenta nos princípios da sucumbência e da causalidade. II- Inexistindo sucumbência nos embargos, que foram extintos por superveniente falta de interesse em decorrência da renegociação da dívida nos autos da ação executiva, deve a questão ser resolvida com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC. III -
EM FUNÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, AS CUSTAS DEVEM SER SUPORTADAS PELOS EXECUTADOS, HAJA VISTA QUE DERAM CAUSA À DEMANDA, POR CONSEQUÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASOU A EXECUÇÃO
. IV - Considerando que não houve a angularização da relação jurídico-processual nos embargos, afasta-se a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. “(TJMG - Apelação Cível 1.0429.18.000807-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021).
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPENHORABILIDADE DO BEM - RECONHECIMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ATRIBUIÇÃO À PARTE RESPONSÁVEL PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E CONSTRIÇÃO INDEVIDA
. Reconhecida a impenhorabilidade do bem nos embargos à execução, a extinção dos embargos de terceiro, por perda de objeto, é medida que se impõe.
DEVE A PARTE RÉ, ÚNICA RESPONSÁVEL PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
, arcar com os ônus sucumbenciais, quando o processo é extinto por perda superveniente do objeto não imputável à parte autora, por ser aplicável à situação o princípio da causalidade
, bem como por ter dado causa à constrição indevida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0043.18.001300-5/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 17/11/2021)
(grifei).

Em que pese ser caso de condenação da requerida aqui apelada ao pagamento dos ônus de sucumbência,
importante ressaltar tratar de beneficiária tácita da gratuidade da Justiça
,
porquanto pediu o deferimento do benefício nos Embargos Monitórios
opostos em 12.3.2019 (id. de origem 18585795)
e o Juízo não manifestou, ou seja, não indeferiu expressamente o pedido
.

O STJ tem orientação,
inclusive, recente
, de que se a parte pediu a gratuidade da justiça e o juiz não manifestou/indeferiu expressamente o pleito há a presunção tácita do acolhimento, porquanto o indeferimento do pedido desafia decisão fundamentada.

Veja a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL,
REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
(AgRg no EAREsp no 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp no 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei).

Ainda o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 1. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTE . 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada.

1.2.
A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).

2. Conforme entendimento desta Corte, "quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art.496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)" - (REsp 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei).

No mesmo sentido, veja a jurisprudência do TJMG:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO - DEFERIMENTO TÁCITO
- PROCURAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA CASSADA.
DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, A NÃO APRECIAÇÃO DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA AUTORIZA A CONCLUIR POR SEU DEFERIMENTO TÁCITO
. Inexiste falha na representação processual quando a parte demandante declara ter assinado procuração com a finalidade de ser representada em juízo por seu patrono, bem como declara conhecimento do ajuizamento da ação. É indevida a condenação do patrono da parte autora ao pagamento das custas processuais, uma vez que está sujeito às penalidades previstas no Estatuto da OAB, além do mais as condutas do advogado são regidas pelo artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.108125-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021) (grifei).

Ainda o TJMG:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE - RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTESTAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA - INADIMPLÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - PERCENTUAL DE RETENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO BEM - RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ARRAS - SINAL - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - BENFEITORIAS.

-
SEGUNDO O STJ, "A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA LEVA À CONCLUSÃO DE SEU DEFERIMENTO TÁCITO
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo." (AgRg no EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 17/03/2016, DJe 17/03/2016)

- Nos termos da firme jurisprudência do STJ, o percentual de retenção das parcelas pagas pode flutuar de 10% a 25% sobre o total pago pelo comprador, tendo como um dos seus objetivos a indenização ao vendedor.

- Não havendo previsão no contrato de indenização por fruição do imóvel, não há como aplicá-la.

- A restituição dos valores quitados pela compradora deve ocorrer de forma imediata e não parcelada, conforme dispõe a súmula 543 STJ.

- Nos termos da jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, a rescisão de contrato não acarreta a perda de arras confirmatórias, uma vez que não se confundem com as arras penitenciais, tampouco com indenização por perdas e danos.

- Rescindido o contrato, os promissários compradores têm direito a indenização referente às benfeitorias deixadas no imóvel que forem devidamente comprovadas.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.021706-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de inverter os ônus da sucumbência para que a requerida apelada seja a responsável pelo pagamento, observado tratar de beneficiária tácita da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade daí decorrente, conforme prevê a regra específica
.

Por aplicação da regra do §11o do art. 85 do CPC majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023